Tribunal: TJSP
Processo: 1002423-68.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. INCORPORAÇÃO DE 100% DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) NO SALÁRIO BASE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 485, V, DO CPC). AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E JULGADA IMPROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL.

Ementa:
APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAL MILITAR. INCORPORAÇÃO DE 100% DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) NO SALÁRIO BASE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 485, V, DO CPC). AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E JULGADA IMPROCEDENTE, COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. Após a impetração do mandado de segurança coletivo por associação de oficiais militares, o autor ajuizou uma ação individual, postulando o mesmo pleito do "mandamus". A ação individual foi julgada improcedente, já acobertada pela coisa julgada material. O demandante não pode postular o cumprimento de sentença da ação coletiva, da qual se desvinculou ao ajuizar uma ação individual (que já está definitivamente julgada). Precedente deste E. Tribunal. Soberania da coisa julgada. Segurança jurídica. A despeito do que estabelece o § 1o do art. 22 da Lei n.o 12.016/2009, o mandado de segurança coletivo, no qual há decisão (provisória) favorável à pretensão do autor, não tem o condão de desconstituir a coisa julgada material, até mesmo por não ostentar caráter rescisório. No mais, não cabe o ajuizamento de cumprimento de sentença em mandado de segurança coletivo ainda sem trânsito em julgado, nos termos do IRDR no 2052404-67.2018.8.26.0000. Sentença de extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002423-68.2018.8.26.0297,
da Comarca de Jales, em que é apelante
WLADINELSON GOUVÊA DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002423-68.2018.8.26.0297 - Voto no 18033
2
VOTO No 18033 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1002423-68.2018.8.26.0297
COMARCA: JALES
APELANTE: WLADINELSON GOUVÊA DOS SANTOS
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
AC
APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
POLICIAL MILITAR. INCORPORAÇÃO DE 100% DO
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) NO
SALÁRIO BASE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO
DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 485, V, DO
CPC). AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A
IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO E JULGADA IMPROCEDENTE, COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
COISA
JULGADA
MATERIAL. Após a impetração do mandado de segurança
coletivo por associação de oficiais militares, o autor ajuizou
uma ação individual, postulando o mesmo pleito do
“mandamus”. A ação individual foi julgada improcedente, já
acobertada pela coisa julgada material. O demandante não
pode postular o cumprimento de sentença da ação coletiva,
da qual se desvinculou ao ajuizar uma ação individual (que
já está definitivamente julgada). Precedente deste E.
Tribunal. Soberania da coisa julgada. Segurança jurídica. A
despeito do que estabelece o § 1o do art. 22 da Lei n.o
12.016/2009, o mandado de segurança coletivo, no qual há
decisão (provisória) favorável à pretensão do autor, não tem
o condão de desconstituir a coisa julgada material, até
mesmo por não ostentar caráter rescisório. No mais, não
cabe o ajuizamento de cumprimento de sentença em
mandado de segurança coletivo ainda sem trânsito em
julgado,
nos
termos
do
IRDR
no
2052404-67.2018.8.26.0000. Sentença de extinção mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta em face da r.
sentença de fls. 168/170, com base na qual o d. Juízo “a quo” decretou a
extinção do feito (Cumprimento Provisório de Sentença) por reconhecer
a existência de coisa julgada, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.
O autor foi condenado no pagamento de custas
e despesas processuais, com honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002423-68.2018.8.26.0297 - Voto no 18033
3
R$1.500,00, ressalvada a gratuidade judiciária.
Apelou o autor, pugnando pelo afastamento da
extinção e prosseguimento do feito (fls. 191/206), vindo resposta (fls.
209/215).
É o relatório.
O recurso não comporta acolhida.
O autor busca a execução provisória do v.
acórdão prolatado em mandado de segurança coletivo (autos n.o
1001391-23.2014.8.26.0053), no qual a impetrante (Associação dos
Oficiais Militares do Estado de São Paulo - AOMESP), obteve a
concessão da ordem para a incorporação de 100% do Adicional de Local
de Exercício (ALE) no Salário Base Padrão, conforme julgamento
proferido nesta C. Câmara em 14/10/2015, ainda sem trânsito em
julgado.
Ocorre,
porém,
que
posteriormente
à
impetração desse mandado de segurança coletivo, o autor ajuizou, no dia
30/09/2016, uma ação individual postulando o mesmo pedido, ou seja, a
incorporação integral do ALE no salário-base, para todos os fins (fls.
104/129), ação que tramitou perante o Juizado Especial de Urânia (autos
n.o 1001278-65.2016.8.26.0646) e que, após recurso da Fazenda
Pública, restou improcedente, com trânsito em julgado em
14/05/2018 (fls. 142/149).
Diante disso, o autor não pode, agora, postular
o cumprimento de sentença da demanda coletiva, da qual se desvinculou
ao ajuizar uma ação individual (que já está definitivamente julgada).
Importante ressaltar que nada impedia o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002423-68.2018.8.26.0297 - Voto no 18033
4
de ter mesmo ajuizado sua ação individual, pois, como estabelece o art.
22, § 1o, da Lei n.o 12.016/2009, o mandado de segurança coletivo não
induz litispendência para as ações individuais.
Além disso, o autor poderia ter desistido de sua
demanda individual e ter aguardado o desfecho da ação coletiva
impetrada pela associação dos oficiais militares, à qual pertence.
Não foi o que ocorreu. O autor prosseguiu no
feito individual e o mérito da lide foi definitivamente julgado, com a
improcedência do pedido, não se podendo ignorar a imutabilidade da
decisão, ou seja, a coisa julgada material que se perfez.
Ainda que o autor alegue que desconhecia a
impetração do mandado de segurança coletivo e que, portanto, não
podia optar pela desistência da ação individual, como estabelece o §
1o do art. 22 da Lei do Mandado de Segurança, há uma questão
irrefutável que é a soberania da coisa julgada.
Em outras palavras, pelo princípio da
segurança jurídica, não se pode afastar os efeitos da decisão
definitiva e imutável de improcedência do pleito de incorporação
integral do ALE ao salário-base do autor, prolatada nos autos da
ação individual (n.o 1001278-65.2016.8.26.0646).
E a ação coletiva promovida por associação
da qual o autor faz parte (na qual há decisão (provisória) em sentido
favorável à pretensão do autor) não tem o condão de desconstituir a
coisa julgada material acima referida, até mesmo por não ostentar
caráter rescisório.
Enfim, irreparável a r. sentença de extinção do
feito pelo reconhecimento da coisa julgada, com base no art. 485, V, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002423-68.2018.8.26.0297 - Voto no 18033
5
CPC.
Em caso semelhante, assim já se pronunciou
este E. Tribunal:
APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR
ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COISA
JULGADA ANTERIOR - A Decisão judicial proferida na ação
individual fez coisa julgada - Extinção da ação em razão da
coisa julgada corretamente decretada Inteligência do artigo
337 do Código de Processo Civil
Sentença mantida -
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1022674-71.2017.8.26.0482; Relator:
Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019).
No corpo do v. acórdão acima referido, o
Desembargador Ponte Neto salientou o seguinte:
“Por fim, a ação individual deve prevalecer
sobre a ação coletiva, por configurar autêntico exercício do
poder volitivo do titular do direito, o qual, de forma
inequívoca, manifestou sua vontade de ajuizar demanda
própria, em detrimento da coletiva.
Daí, portanto, a impossibilidade da execução do
título executivo coletivo por parte da apelante, em respeito à
coisa julgada da demanda individual por ela ajuizada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002423-68.2018.8.26.0297 - Voto no 18033
6
Por outro lado, ainda que assim não se entenda,
não cabe o ajuizamento de cumprimento de sentença em mandado de
segurança coletivo ainda sem trânsito em julgado, nos termos do que foi
assentado por esta E. Corte no IRDR no 2052404-67.2018.8.26.0000 (j.
30/11/2018, pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça).
Por fim, também não se pode olvidar a tese
definida por este E. Tribunal de Justiça no IRDR n.o
2151535-83.2016.8.26.0000, com a seguinte redação: “A absorção do
ALE prevista na Lei Complementar no 1.197/2013 está correta e não
ofende direito" (certidão de trânsito em julgado expedida em
11/09/2017).
Pelo exposto, de rigor a manutenção da r.
sentença de extinção do feito, nos termos do art. 485, V, do CPC, por
seus bem lançados fundamentos.
Em razão do previsto no art. 85, § 11, do CPC,
considerando-se o trabalho adicional em grau de recurso, os honorários
advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados para R$2.000,00
(dois mil reais), ressalvada a gratuidade judiciária.
Portanto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora